Tribunal: TJDFT
Processo: 0807338-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH). JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECUSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para declarar nula a aplicação da sanção de cassação do direito de dirigir do requerente, bem como julgou improcedente o pedido de reparação moral.
2. Nas razões recursais, assevera que a suspensão equivocada da sua CNH ensejou a extinção de sua relação empregatícia, pois sendo motorista de ônibus coletivo precisaria estar com sua habilitação regular. Pugna pela procedência do pedido de reparação moral no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da ocorrência de dano moral ao autor pelos atos praticados pela autarquia de trânsito.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Não há que se falar em prescrição, pois consoante se verifica na narrativa processual, a causa de pedir do pedido de reparação moral também tem lastro na decisão administrativa de cassação da CNH do autor. Consoante documento ID 71626013 - Pág. 30, a aplicação da sanção de cassação da CNH do autor ocorreu em 07/01/2022, sendo que o desbloqueio do prontuário por esse motivo ocorreu somente em 07/01/2025. Preliminar não acolhida.
5. No tocante ao pedido de reparação moral, em que pese o autor ter trazido em sua réplica acostada em 25/02/2025 a informação de que fora demitido em 19/12/2024 em razão dos atos praticados pelo réu, não comprovou tal alegação. Ademais, cumpre destacar que o instrumento de rescisão trazido somente agora por ocasião da interposição do recurso inominado é alusivo de que a despedida ocorreu sem justa causa.
6. A produção de prova em grau recursal encontra óbice nos princípios do duplo grau de jurisdição, do juízo natural e da ampla defesa. A inclusão de documentos na fase recursal configura inovação recursal quando não demonstrada a impossibilidade de juntada tempestiva. Assim, devem os limites do recurso se restringirem ao arguido e comprovado na fase instrutória da demanda no juízo de origem (Acórdãos 1993979 e 1999689). Não havendo comprovação na fase instrutória do alegado dano moral sofrido pelo autor, não merece reparos a sentença de improcedência deste pedido (art. 373, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citadas: TJDFT, acórdão 1999689, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 16/05/2025, P. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1993979, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 02/05/2025, P. 16/05/2025.